Tribunal: STF
Processo: ARE 1417146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 20, p. 4): 



    “Administrativo. Servidor Público. Licença-Prêmio não gozada. Conversão em Pecúnia. Previsibilidade. Sentença mantida. O servidor público do Estado de Rondônia que teve seu pedido de fruição da licença-prêmio indeferido ou sem resposta por parte da administração pública faz jus à conversão de tal licença em pecúnia, nos termos do art. 123, §4º, da Lei n. 68/92.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 2º; 5º, II; e 109, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 11):



    “(...) os servidores estão submetidos ao regime jurídico único instituído pela Lei nº 8.112/90 com estrutura remuneratória estabelecida pela Lei nº 12.800/2013.



    A Lei nº 9.527/97 assegurou o direito ao usufruto dos períodos adquiridos na forma da Lei nº 8.112/90 até 15 de outubro de 1996. Inexiste amparo legal para o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não usufruída ou consideradas na contagem do tempo de aposentadoria. A Lei nº 9.527/97 garante apenas a conversão em pecúnia no caso de falecimento do servidor.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/RO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 24). 



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 721.001-RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente